Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-59.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Ausência de realização de audiência de conciliação que não enseja a nulidade do decisum – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual possibilidade de descaracterização da mora, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"MATÉRIA DE MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros - Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Encargos de inadimplência mantidos, conforme pactuados – Decisão mantida – Apelo improvido."

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.500,00 para R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".